Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713532-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON DE LIMA MONTALVAO, IDALINA BORGES SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO TERMINATIVA. COMPETÊNCIA. REGRAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. 1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado nos casos de dúvida objetiva de qual recurso a ser utilizado no caso concreto. 2. A decisão terminativa autoriza o manejo de apelação, em sede de liquidação de sentença coletiva, especialmente quando impõe fim a toda fase de cumprimento. 3. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil dispõe sobre as regras de competência mínimas a serem utilizadas no ajuizamento da ação. 4. A escolha do foro, sem qualquer ligação com as partes ou com o negócio jurídico, implica na caracterização de conduta abusiva, o que afasta a incidência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação prejudicada. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos, de ofício, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Malhada/BA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 46, 53, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a competência territorial tem natureza jurídica relativa e, por consequência, deve ser prorrogada e não pode a incompetência ser suscitada de ofício. Sustenta que o banco recorrido tem sede em Brasília, razão pela qual o TJDFT seria competente para conhecer e julgar a execução individual de sentença coletiva. Pugnam, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro também o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009